Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-27.2024.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000555-27.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 066.787.871-88 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, DESPROVENDO-O, NO MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I.

PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NOS AUTOS QUANTO À REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
II.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ALEGADA PELA I. DEFESA
– REFUTADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O RÉU ESTIVESSE PRATICANDO CRIME PERMANENTE EM SUA RESIDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL FIRMADO PELO ACUSADO –
MÉRITO

–
III.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–

IV.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
–
V.
REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA
REINCIDÊNCIA DO RÉU

–

APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO,
DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA.

I –

Se a juíza de primeira instância fixou a sanção basilar no patamar mínimo estabelecido pelo legislador, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

II –
Ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz expressa autorização do réu para o ingresso dos policiais em sua residência e, ainda, inequívoca suspeita da prática de crime permanente no imóvel, a autorizar a medida invasiva, como o fato de os agentes estatais terem visualizado o acusado dispensado drogas com a aproximação da viatura, sendo, então, procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de mais de duzentos e cinquenta gramas de narcóticos e balança de precisão, não há falar em nulidade probatória;

III –
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

IV–
A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

V –
Não merece reparo o regime
inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
;

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o 1000555-27.2024.8.11.0050, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos
de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 218824296, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas na ocasião, devendo, consequentemente, ser declarada sua absolvição.

No mérito
,
o recorrente reclama sua
absolvição

com arrimo na tese de
insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando, subsidiariamente, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Em caráter subsidiário
,
requer:
(
i
) a
fixação da
pena-base no patamar mínimo
; (
ii
)
o
reconhecimento, na fração máxima, da causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da
Lei n.o 11.343/2006
,
ante o preenchimento de todos os requisitos
;
além
d
o
(
iii
)
estabelecimento de
regime inicial de cumprimento de pena mais brando
(semiaberto), com a consequente expedição de alvará de soltura
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 218824301
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
;
linha intelectiva que também se encontra estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 223889682,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido para redução da pena-base ao mínimo legal, é certo que o apelo
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante já fixou a sanção basilar no piso cominado pelo legislador, consoante visto no ID 218824289, págs. 13-14.

No mais,
registra-se
ab initio
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente suscita a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
a
busca domiciliar
realizada na residência pelos agentes públicos, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

A despeito do dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Isso porque, consoante relatou em juízo o policial militar
Rogério da Silva
, no fatídico dia, a equipe policial estava em rondas pelo Bairro Jardim da Palmeiras, em uma rua projetada, em razão de informações de que estava ocorrendo mercancia espúria naquela localidade, por membros faccionados da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Acrescentou que durante esse patrulhamento a guarnição visualizou o ora acusado, que já era conhecido no meio policial e atendia pela alcunha de “Madruga”. Nesse momento,
LUCIANO
estava em sua motocicleta adentrando seu domicílio, instante em que ele dispensou alguns invólucros, posteriormente constatado que eram porções de substância análoga à maconha. Dessa forma, foi realizada sua abordagem, ocasião em que ele estava com pequena monta de dinheiro.

Continuou relatando que o ora apelante franqueou a entrada da guarnição na sua residência, oportunidade em que lograram êxito em apreender debaixo do fogão grande quantidade de porções de maconha e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão. Diante desse cenário,
LUCIANO
foi encaminhado à delegacia para as providências de praxe. Pontuou que o acusado não assumiu a propriedade dos narcóticos, dizendo à guarnição que teria recebido o material ilícito da aludida facção criminosa da qual é membro, para que ele realizasse a distribuição dessas substâncias proscritas para outros faccionados.

Prossegue asserindo que, durante entrevista informal,
LUCIANO
afirmou ainda que foi “batizado” por um indivíduo/membro de Cuiabá, porém não se recorda do nome informado. Por derradeiro, acrescentou que o acusado autorizou por escrito o ingresso da polícia. [Relatório de mídias, ID 218824282].

De mais a mais, consta no ID 218824220 o
termo de autorização para o ingresso dos policiais na residência firmado pelo sentenciado
, o qual, muito embora a i. defesa técnica alegue que
LUCIANO
não autorizou a entrada da guarnição na residência e o próprio réu, em juízo, tenha afirmado que não assinou qualquer declaração, pois sequer sabe escrever seu nome completo (Relatório de mídias, ID 218824282); não trouxe prova apta a sustentar tal argumentação, sendo certo que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Frisa-se, ainda, que aparentemente se trata de documento padrão, previamente impresso pelos agentes estatais para, caso seja necessário durante o trabalho de rotina, preenchê-lo com os dados do morador e do endereço a ser averiguado, haja vista tais informações terem sido consignadas manualmente [e não digitadas], e, assim, dar legitimidade à busca domiciliar empreendida.

Ressalta-se, também, que o policial militar judicialmente ratificou ter havido a expressa autorização de
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
para que fosse realizada a busca em sua moradia.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que o policial militar tinha a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltou com a verdade ao depor em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que, para além de ter havido
expressa autorização do recorrente
para o ingresso dos agentes estatais em sua residência, todo o contexto traduz
inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão

[tráfico de drogas], visto que os agentes públicos receberam informações da ocorrência da narcotraficância naquela localidade e visualizaram o ora recorrente adentrando seu imóvel e dispensando invólucros de maconha e, na sequência, foi realizada a abordagem do acusado e franqueado por ele o ingresso da Polícia na residência, o que veio a ser corroborado pela apreensão dos
54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, totalizando 255,20g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e vinte centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 6,82g (seis gramas e oitenta e dois centigramas)
, e mais uma balança de precisão,
não há razão para se falar em ilegalidade da diligência empreendida
, porquanto tais circunstâncias evidenciam que não houve mera desconfiança por parte dos militares e demonstram a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, as particularidades acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento de
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA

pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
, porque, no dia
06/02/2024
, no período vespertino, na Rua Projetada II, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Campo Novo do Parecis-MT,
trazia consigo
,
guardava
e
mantinha em depósito
substâncias proscritas (maconha e pasta base de cocaína) para fins de comercialização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 218824249].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
:

O apelante aduz não estar comprovada a autoria do delito de narcotráfico, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 218824212), pelo boletim de ocorrência no. 2024.38364 (ID 212824214), pelos termos de apreensão (ID 212824217 e ID 218824218), pelo
s laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente, ambos atestando que os materiais confiscados apresentaram resultados positivos para a presença de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (
ID 218824221 ao ID 218824226 e ID 218824286
), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na seara judicial, negue a autoria delitiva, admitindo apenas que é usuário de drogas, e que as porções encontradas em sua residência eram tão somente destinadas para seu consumo pessoal; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA

era o proprietário dos narcóticos
apreendidos
e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito, ainda na
etapa extrajudicial
, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
Rogério da Silva
e
Ede Carlos de Oliveira
discorreram que, durante patrulhamento ostensivo pela Rua Projetada II, depararam-se com o ora acusado, que, ao avistar a guarnição policial, dispensou alguns invólucros ao solo. Assim, foi realizada sua abordagem e busca pessoal, sendo localizados em suas vestes a quantia de R$32,00 (trinta e dois reais) e papelotes com substâncias análogas à maconha. Ato contínuo, solicitaram ao suspeito a entrada na residência e, mediante autorização, foi realizada a busca domiciliar e encontrada embaixo do fogão uma sacola plástica contendo várias porções de maconha e pasta base de cocaína, bem como uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

Segundo os testemunhantes, o acusado declarou “
QUE A DROGA SERIA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E QUE O MESMO RECEBEU A DETERMINAÇÃO DE UM MEMBRO DA FACÇÃO QUE ATENDE PELO ALCUNHA DE "MEIOTA", PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DO ENTORPECENTES PARA OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO; O CONDUZIDO DECLAROU QUE É FACCIONADO E ATENDE PELO ALCUNHA DE "MADRUGA" E QUE SEU PADRINHO SERIA O VULGO "NEI" QUE ESTÁ PRESO NO PRESIDIO DO PASCOAL RAMOS”
(sic. ID 218824215 e ID 218824219).

Confirmando as declarações acima, ao prestar depoimento em audiência instrutória [Relatório de Mídias, ID 218824282], o policial militar
Rogério da Silva
declarou,
em linhas gerais
, que em patrulhamento ostensivo pela Rua Projetada
, em virtude de informações da ocorrência de narcotráfico naquela região, por membros faccionados do “Comando Vermelho”, a guarnição visualizou o ora acusado, que já era conhecido no meio policial pela alcunha de “Madruga”, adentrando seu domicílio, instante em que ele dispensou alguns invólucros, posteriormente constatado que eram porções de substância análoga à maconha. Dessa forma, foi realizada sua abordagem, ocasião em que foi encontrado no seu bolso pequeno valor em dinheiro.

Continuou relatando que o acusado franqueou a entrada da guarnição na sua residência, oportunidade em que apreenderam, precisamente embaixo do fogão, expressiva quantidade de porções de maconha e pasta base de cocaína, bem como uma balança de precisão. Diante desse cenário,
LUCIANO
foi encaminhado à delegacia para as providências de praxe. Pontuou que o acusado não assumiu que a propriedade dos narcóticos e sim que teria recebido os narcóticos da mencionada organização criminosa da qual é integrante, para que ele realizasse a distribuição dessas substâncias proscritas para outros membros dessa facção.

O referido testemunhante asseriu ainda que, durante entrevista informal, foi indagado ao suspeito se ele era faccionado e quem teria lhe “batizado” nessa organização criminosa, ocasião em que
LUCIANO
disse que foi “batizado” por um indivíduo/membro de Cuiabá. Acrescentou que o acusado estava sozinho no imóvel, posteriormente surgiu a companheira dele, que passou mal e foi encaminhada para atendimento médico. Por derradeiro, confirmou que o réu autorizou por escrito o ingresso da polícia.

Saliente-se que
o fato de a testemunha

consistir em um dos p
oliciais que oficiou na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais do policial militar estão em consonância com a as demais provas, colhidas na fase administrativa, no sentido de que naquela localidade havia denúncias acerca da ocorrência do comércio malsão e que

LUCIANO FREITAS
foi surpreendido pela equipe policial dispensando porções de drogas e em seu imóvel houve a apreensão de mais narcóticos, totalizando
54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, totalizando 255,20g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e vinte centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 6,82g (seis gramas e oitenta e dois centigramas)
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(255,20g de MACONHA e 6,82g de COCAÍNA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente específico
–
Ação Penal no. 1001052-75.2023.8.11.0050
, Crime: art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06; Pena: 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito;
transitada em julgado para o réu 21/06/2023, para a acusação em 03/072023 e para a defesa em 14/07/2023
;
escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

III –

D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante
LUCIANO
em

06 (seis) anos de reclusão

[ID 218824289, p. 15], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, a
prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença, NÃO faz jus à regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
fixado ao apelante
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
.

IV –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
conheço em parte
do
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
em face da
sentença prolatada
pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
nos autos da ação penal n.o 1000555-27.2024.8.11.0050 e, no que conhecido,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida,
DESPROVENDO
o apelo no mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024